Tribunal: STF
Processo: ARE 1523646
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE TAXA CONDOMINIAL C/C INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FORMA SIMPLES DA TAXA EM APREÇO OU RESTABELECIMENTO DA TAXA ORIGINÁRIA. QUESTÃO DE FUNDO DECIDIDA EM AÇÃO MANEJADA PERANTE A 24ª UNIDADE DO JUIZADO ESPECIAL. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1. Trata-se de Apelação Cível em face de sentença que, em sede de preliminar, reconheceu a existência de coisa julgada, posto que os termos da demanda já foi objeto de discussão nos autos do processo nº 3001417-18.2017.8.06.2021, que tramitou perante Juízo de Direito da 24º Unidade do Juizado Especial.



    2. Em que pese os argumentos colacionados na peça de inconformação, vislumbra-se que os demandantes/apelantes não lograram êxito em demonstrar a completa ausência de coerência na sentença recorrida.



    3. Sabe-se que a coisa julgada consiste na imutabilidade que adquire a prestação jurisdicional do Estado, quando entregue definitivamente, diferindo da litispendência, pois esta impede a propositura de uma ação em razão de já existir outra, de elementos idênticos, em curso, enquanto aquela impede que se mova uma ação já decidida.



    4. Trata-se de pressuposto processual negativo, pois impede a propositura de nova ação que envolva as mesmas partes, tenha a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. A coisa julgada garante, portanto, a imutabilidade de uma decisão transitada em julgada, evitando-se a perpetuação dos conflitos.



    5. Na presente hipótese, ao contrário do que sustenta os apelantes, é manifesta a existência da coisa julgada. A questão de fundo exposta na ação primária já foi alcançada pelo trânsito emjulgado, sendo integralmente apreciada na decisão proferida Juízo de Direito da 24ª Unidade do Juizado Especial.



    6. Ora, se os autores não estavam satisfeitos com a sentença proferida nos autos do processo de nº nº 3001417-18.2017.8.06.2021, deveriam ter apresentado o recurso cabível, buscando, então, imputar ao réu, aqui apelado, a obrigação requerida, comportamento não adotado, ocorrendo o trânsito em julgado daquela decisão.



    7. Dessa forma, ao pretender reverter os efeitos daquela decisão com o ajuizamento da presente demanda, ainda que tentando conferir-lhe distinções que não encontram embasamento jurídico, resta claro que a presente lide é fruto de uma irresignação como resultado do processo anterior, no qual não foi apresentado recurso tempestivamente. A busca pela prestação jurisdicional não é salvo-conduto para demandas repetidas, já analisadas, até mesmo em razão do princípio da segurança jurídica.



    8. Sendo assim, é evidente que os autores buscam, por via transversa, modificar decisão judicial irrecorrível, a qual analisou e julgou que “o pleito de obrigação de fazer para que seja determinada a cobrança simples das taxas condominiais, não deve prosperar no caso em comento, porquanto resta devidamente demonstrado neste tablado jurídico que a forma de cálculo da quota condominial se dá por meio da fração ideal de cada unidade[..]” - sic fl. 588.



    9. Destarte, escorreita a sentença vergastada.



    10. Conhecimento e desprovimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXVI e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão de fundo aqui exposta já foi alcançada pelo trânsito em julgado, sendo integralmente apreciada na decisão proferida Juízo de Direito da 24ª Unidade do Juizado Especial, quando entendeu que “o pleito de obrigação de fazer para que seja determinada a cobrança simples das taxas condominiais, não deve prosperar no caso em comento, porquanto resta devidamente demonstrado neste tablado jurídico que a forma de cálculo da quota condominial se dá por meio da fração ideal de cada unidade. Ou seja, os autores são proprietário da unidade 1700, (apartamento e cobertura), em que a convenção condominial já estabeleceu a fração ideal como forma de quotas (id nº 5444744)”.



    No mais, elencou que possível a alteração dessa fração ideal para simples, mas desde que esteja prevista na convenção, o que não ocorreu no caso dos autos, visto que o condomínio recorrido se ampara irrefutavelmente nos ditames legais em vigor, logo, inexiste a possibilidade de alteração da forma de cálculo por meio desta estrutura judiciária (Estado - Juiz), visto que se deve tutelar o que fora acordado na convenção (art. 1.333, do C.C) – fl. 588.



    Quanto ao pleito de restituição de valores quanto a taxa condominial paga pelos autores, desde de 1999, a citada decisão desacolheu tal pedido, por entender ser legais os valores cobrados, visto que são baseadas pela fração ideal, nos termos do Código Civil Brasileiro e convenção do condomínio – fl. 589.



    No tocante à possibilidade de cerceamento de defesa, a supramencionada decisão salientou que o juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos e deve decidir com base no seu convencimento, oferecendo as suas razões – fl. 589.



    Ora, se os autores/apelantes não estavam satisfeitos coma sentença proferida nos autos do processo de nº 3001417-18.2017.8.06.2021, deveriam ter apresentado o recurso cabível, buscando, então, imputar ao réu, aqui apelado, a obrigação requerida, comportamento não adotado, ocorrendo o trânsito em julgado daquela decisão.



    Dessa forma, ao pretender reverter os efeitos daquela decisão como ajuizamento da presente demanda, ainda que tentando conferir-lhe distinções que não encontram embasamento jurídico, resta claro que a presente lide é fruto de uma irresignação com o resultado do processo anterior, no qual não foi apresentado recurso tempestivamente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente